Tribunal: TJSP
Processo: 2021027-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Declaratória de Inexistência de Débito com pedido indenizatório por negativação indevida. Decisão saneadora que afastou preliminar de prescrição e determinou a realização de perícia grafotécnica às custas da ré. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional que se inicia com a ciência do fato danoso. Ré que não comprovou a efetiva ciência da autora antes da data alegada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Declaratória de Inexistência de Débito com pedido indenizatório por negativação indevida. Decisão saneadora que afastou preliminar de prescrição e determinou a realização de perícia grafotécnica às custas da ré. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional que se inicia com a ciência do fato danoso. Ré que não comprovou a efetiva ciência da autora antes da data alegada. Impugnação à autenticidade da assinatura na nota fiscal. Ônus que recai sobre a parte que gerou o documento. Decisão mantida. Recurso desprovido.